Tribunal: TJDFT
Processo: 0742396-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742396-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ESMERALDINA MARCOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MARIA ESMERALDINA MARCOS contra decisão proferida pelo Juízo 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos (n. 0703039-69.2022.8.07.0018) de cumprimento individual de sentença coletiva (ajuizado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL), ato decisório nos seguintes termos: “Com relação ao Precatório expedido ao ID no 154078529, relativo à parcela incontroversa dos valores principais, a obrigação objeto da presente fase de cumprimento de sentença foi satisfeita, tendo em vista a comunicação enviada pela COORPRE (ID no 208987944). Por conseguinte, JULGO EXTINTA essa obrigação, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), ressalvando que, diante do insucesso recursal do Ente Distrital, será expedido novo Precatório em relação aos valores, até então, controvertidos. No mais, aguarde-se o transcurso do prazo concedido ao Distrito Federal (ID no 207873407). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, volvam-se os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se.”- ID 197818409, autos de origem Os embargos de declaração opostos pela credora (ID 210443766, autos de origem) foram rejeitados nos termos da decisão de ID 210724131, autos de origem: “MARIA ESMERALDINA MARCOS opôs Embargos de Declaração em face da decisão de id. 209150417, que extinguiu a obrigação correspondente ao pagamento do Precatório anteriormente expedido nos autos, relativo a parcela incontroversa. Já o DISTRITO FEDERAL apresentou petição ao id. 210511102 questionando os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em razão da forma de aplicação da SELIC. É o relato do necessário. Decido. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A embargante defende que a decisão que extinguiu a obrigação padece de omissão quando, ao determinar a expedição de novo precatório em relação aos valores até então controvertidos, não tratou da declaração de constitucionalidade de Lei 6.618/20 que estabeleceu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para as requisições de pequeno valor. Sem razão. Contudo. Primeiramente cumpre destacar que a decisão que autorizou a expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa foi expressa ao consignar que eventual crédito futuro seria expedido na mesma natureza do ali determinado. Ou seja, expedido Precatório, o saldo remanescente também deveria ser objeto de novo precatório. Ademais, pensar na possibilidade de expedição de RPV, seria o mesmo que autorizar o fracionamento do crédito o que é vedado pela Constituição Federal. O pleito da exequente ainda esbarra no fato de que o trânsito em julgado da ação de conhecimento é anterior à publicação da Lei 6.618/20, ou seja, está fora do marco temporal estabelecido no julgamento do RE 729107/DF pelo STF. Forte nessas razões, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS Percebe-se que impugnação do DISTRITO FEDERAL está acobertada pela preclusão. A decisão que rejeitou a impugnação tratou especificamente sobre os juros e correção monetária dos valores devidos, inclusive a fixação da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado - id. 123047835 (Vide tópico EC 113/2021, itens 1 a 3). A referida decisão foi objeto de AGI, que manteve na íntegra os parâmetros de cálculo fixados. Assim, o órgão de auxílio ao Juízo apenas atualizou o montante devido em observância às decisões pretéritas, preclusas, bem como em atenção ao disposto na Resolução n. 303/2019 do CNJ. Contudo, conforme consignado pela exequente no id. 205921766, não houve a dedução dos valores pagos em relação ao crédito principal (id. 208987943). Desta feita, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos. Após, intimem-se as partes para ciência. Não havendo irresignações, expeçam-se os requisitórios.” - ID 210724131, autos de origem. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que “( ) há nova Lei Distrital de no 6.618/2020 que versa sobre o teto da expedição de RPV, portanto, deve ela ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual ( ) Nesse sentido, a não aplicabilidade da Lei sacrifica, limita e restringe o direito subjetivo da parte em receber seu crédito de pequeno valor de forma imediata, célere, independentemente da via crúcis do precatório, pelo valor de até 20 (vinte) salários mínimos.” - ID 64798924, pp. 4/5. Alega que “os parágrafos §3o e 4o do art. 100, da CF, permitem a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados” - ID 64798924, p. 5. Diz que “o Superior Tribunal de Justiça – STJ –, em consonância ao entendimento da Suprema Corte, também tem reconhecido a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020” - ID 64798924, p. 9. Assevera: “Em terceiro lugar, quanto à aplicação do precedente RE n. 729.107/DF (TEMA 792) à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada, isto porque o tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor. ( ) Por outro lado, o presente caso trata-se da aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 que aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto da RPV, não encontrando, assim, óbice no Tema 792, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior. Ademais, o cumprimento de sentença já foi proposto sob a égide da Lei n. 3.624/2005, de sorte que é evidente a distinção ora defendida, restando mal aplicado (e violado) o artigo 927, I e III, do CPC, na espécie. Ressalta-se que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal – STF, em ambas as Turmas, tem decidido acerca da inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF) nas hipóteses em que a lei nova (Lei Distrital n. 6.618/2020) aumenta/majora o teto da expedição de requisição de pequeno valor, e, portanto, deve ser aplicada imediatamente nos processos” - ID 64798924, pp. 10/12. E acrescenta: “Por fim, não pode o agravante se conformar com o entendimento de que ‘cumpre destacar que a decisão que autorizou a expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa foi expressa ao consignar que eventual crédito futuro seria expedido na mesma natureza do ali determinado. Ou seja, expedido Precatório, o saldo remanescente também deveria ser objeto de novo precatório’, uma vez que sempre foi de direito de a parte receber por RPV (requisição de pequeno valor), o qual a expedição do Precatório se deu por engano, visto que deveria ter se observado à época o teto de 20 salários mínimos conforme Lei Distrital 6.618/2020, sendo vetusto o entendimento de que a parte não pode ser prejudicada por erros do judiciário. Portanto, deveria àquele juízo ter determinado desde o início a expedição de RPV, haja visto a lei vigente, dado que não foi observado que o crédito total do agravante nunca ultrapassou o limite estabelecido na Lei Distrital n. 6.618/2020, tendo representado a expedição do precatório do incontroverso, e agora do saldo remanescente, um equívoco.” - ID 64798924, p. 16. Requer ao final: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente da natureza essencialmente alimentar das verbas buscadas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada em ordem a reconhecer a aplicabilidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos” - ID 64798924, p. 16. Preparo regular (IDs 65181103 e 65181104). É o relatório. DECIDO. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, fundamentos erigidos pela parte recorrente que não refletem a plausibilidade do direito perseguido. Como visto, a agravante se insurge contra a decisão interlocutória pela qual extinta a obrigação de pagamento do valor incontroverso via precatório expedido ao ID no 154078529, com a ressalva de que, “diante do insucesso recursal do Ente Distrital, será expedido novo Precatório em relação aos valores, até então, controvertidos.” Muito bem. Pela decisão de ID 144147088, determinada a imediata expedição de requisição referente à parcela incontroversa (R$ 9.298,43 - ID 120843883): “( ) Dessa forma, resta possível a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do aqui determinado. Assim, DEFIRO o pedido para determinar a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo Executado em ID n. 120843883, respeitado o teto de dez salários-mínimos. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO, apenas para determinar a imediata expedição de requisição referente a parcela incontroversa (ID n. 120843883), independente do trânsito em julgado do AGI interposto. Intimem-se.” - ID 144147088, p. 6. Manifestação do Distrito Federal pugnando pelo cancelamento da RPV expedida para pagamento da parcela incontroversa: “Com efeito, o pagamento da parcela incontroversa deve seguir a modalidade requisitória correspondente ao valor total cobrado, nos termos do art. 4o da Resolução 303/2019 do CNJ, no mesmo sentido é o Tema 28 do STF que determina deva ser observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento com obrigação de pequeno valor. No caso dos autos, valor total cobrado pelo Exequente é superior ao teto da RPV (valor total cobrado: R$ 17.460,58), logo, a parcela incontroversa deve ser requisitada mediante precatório e não RPV. Ante o exposto, requer-se seja cancelada a RPV expedida e seja expedido precatório para pagamento da parcela incontroversa.” - ID 147429638, p. 198. Intimada para manifestação quanto à petição do DISTRITO FEDERAL de ID 147429638, a exequente/agravante MARIA ESMERALDINA MARCOS concordou com a expedição do precatório: “MARIA ESMERALDINA MARCOS, já devidamente qualificado(a)(s) nos autos do processo em epígrafe, vem(êm), respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao despacho de ID 147463884, dizer que nada tem a opor a pretensão de ID 147429638, pugnando pela imediata expedição do competente precatório com a anotação de que o requerente possui mais de 60(sessenta) anos e faz jus ao pagamento superpreferencial que trata o art. 100, §2o da Constituição Federal.” - ID 148156128 Por conseguinte, determinados o cancelamento da RPV e a expedição de precatório em relação ao crédito principal. (Decisão - ID 148262915, p. 203, na origem). E como se vê da decisão agravada, referido precatório já foi expedido, razão por que extinta essa obrigação. Ocorre que, muito embora pretenda a agravante rediscutir o modelo de expedição de ordem de pagamento (precatório ou RPV) para a parte controversa ainda não definida, tendo por base o limite definido na Lei Distrital n. 6.618/2020, a matéria já foi definida quando da expedição, via precatório, da parcela incontroversa. E isso porque a Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. ( ) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. ( ) § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.” Ou seja, uma vez que a parcela incontroversa foi paga mediante precatório, a parcela restante, quando definida, deverá ser paga, necessariamente, por essa mesma modalidade. O contrário significaria aplicação dos dois regimes de satisfação do mesmo crédito, o que é vedado pela Constituição Federal. Forte nessas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 20 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora